Tribunal: TJBA
Processo: 8000436-76.2025.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000436-76.2025.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAMARI

Advogado(s)
:
YVES DE VASCONCELOS FREIRE

APELADO: JEANE DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
LUAN MARCOS SILVA SANTOS, ELAINE PEREIRA DOS SANTOS SENA, LETICIA DE OLIVEIRA ECA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DEMISSÃO ILEGAL. REINTEGRAÇÃO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POSTERGADOS. MAJORAÇÃO INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Município de Itamari contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal, condenando o ente público a pagar remuneração e vantagens relativas ao período de afastamento ilegal do cargo, incluindo terço constitucional de férias e décimo terceiro salário, bem como a indenizar a autora por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A sentença postergou a fixação dos honorários sucumbenciais para a fase de liquidação de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a servidora tem direito ao recebimento das verbas remuneratórias relativas ao período de afastamento indevido do cargo; (ii) estabelecer se há configuração de dano moral indenizável decorrente da demissão ilegal; (iii) determinar a viabilidade de fixação de honorários recursais, quando a sentença já postergou a fixação dos honorários sucumbenciais para a fase de liquidação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento da ilegalidade do ato de demissão, declarado em ação civil pública já transitada em julgado, impõe a restituição integral da situação funcional e financeira da servidora, com efeitos ex tunc, inclusive quanto à remuneração e vantagens que teria percebido no período de afastamento.

4. A jurisprudência dos tribunais superiores e estaduais é firme no sentido de que o servidor público reintegrado em virtude de nulidade do ato demissional faz jus à remuneração do período em que esteve ilegalmente afastado, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

5. Por seu tuno, o dano moral indenizável é configurado diante da privação indevida do cargo público e da consequente ausência de verba alimentar por período considerável, em violação aos direitos da personalidade da servidora, superando o mero dissabor e gerando angústia e abalo à sua dignidade.

6. A tese de violação ao princípio da reserva do possível não prospera quando desacompanhada de elementos concretos e eficazes capazes de comprovar a inviabilidade orçamentária do ente público, especialmente quando se trata de verba alimentar.

7. Por fim, é inviável a fixação de honorários recursais quando a sentença de origem expressamente postergou a fixação da verba honorária para a fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O servidor público reintegrado em decorrência da nulidade do ato de demissão ilegal tem direito à remuneração e às vantagens que teria recebido durante o período de afastamento.

2. A demissão ilegal de servidor público enseja indenização por danos morais, quando configurada lesão aos direitos da personalidade.

3. Não cabe majoração de honorários recursais quando a fixação da verba sucumbencial é postergada para a fase de liquidação de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, X e 37, § 6º; CPC, art. 85, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 8000313-73.2016.8.05.0218, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 23/08/2022; TJSP, Apelação nº 1063229-83.2022.8.26.0053, 10ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Paulo Galizia, j. 28/02/2024; TJMG, Apelação nº 5001276-11.2022.8.13.0377, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Jair Varão, j. 04/04/2024; TJBA, Apelação nº 0500340-74.2015.8.05.0088, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 05/12/2023; TJSP, Apelação nº 1002934-90.2018.8.26.0483, 2ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Renato Delbianco, j. 27/04/2023; TJBA, Apelação nº 8000774-82.2024.8.05.0212, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 29/07/2025; TJRS, Apelação nº 5000997-38.2016.8.21.0013, 10ª Câmara Cível, Rel. Desa. Thais Coutinho de Oliveira, j. 26/05/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000436-76.2025.8.05.0082
, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente, o
MUNICIPIO DE ITAMARI
e
JEANE DA SILVA SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente apelo, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA